Tribunal: TJDFT
Processo: 0750631-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750631-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS - LTDA AGRAVADO: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Riplas Comércio de Chapéus - LTDA pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que rejeitou preliminar de incompetência do Juízo. Em suas razões, a agravante alega que, diversamente do que consta na decisão recorrida, a relação havida entre as partes não é de consumo, uma vez que a agravada não é a destinatária final do produto adquirido da agravante (máscaras de proteção fácil). Aduz que se deve aplicar ao caso a teoria finalista, segundo a qual a relação de consumo intermediária não é alcançada pelas normas do CDC. Sustenta que a aquisição de máscaras faciais por parte da recorrida, com o intuito de complementar seu negócio e sustentar sua atividade, não caracteriza uma relação de consumo com a agravante. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a incompetência territorial do Juízo a quo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, com relação ao cabimento do presente recurso, cumpre esclarecer que o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como o STJ firmou tal posicionamento, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp. no 1.696.396/MT), conheço do presente agravo de instrumento, passando ao exame do pedido de efeito suspensivo, fundado na alegação de error in procedendo quanto ao não reconhecimento da incompetência territorial. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão de efeito suspensivo: a) a relevância da fundamentação jurídica exposta na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à efetiva necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não parece razoável supor, ao menos por ora, que a decisão agravada, caso mantida, venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente. Com efeito, o prosseguimento da presente demanda perante o Juízo a quo, por si só, não se revela motivo suficiente para tanto. Com relação à relevância da fundamentação, veja-se, inicialmente, o que restou consignado na decisão agravada sobre a relação de consumo e a competência para julgar a demanda, in verbis: “A parte Ré arguiu a incompetência do Juízo, sob o fundamento de que a Autora não pode ser considerada consumidora, uma vez que os produtos foram adquiridos para a sua atividade profissional e de que não há desproporcionalidade na relação entre as partes. Nada obstante a alegação da Ré, reputo que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, na medida em que temos, nitidamente, a figura da Ré, na qualidade de fornecedor de produtos e serviços e, no outro polo, a Autora, na condição de consumidora, pois adquiriu as máscaras como destinatária final, sem a intenção de utilizá-la na produção de outros bens ou serviços, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3 do Código de Defesa do Consumidor. De seu turno, o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de que o consumidor proponha a ação de responsabilidade civil no seu domicílio. Trata-se de regra que busca facilitar a sua defesa em juízo”. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Nesse sentido, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. REVELIA. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. Ausente o interesse recursal, se a parte não sofreu sucumbência no ponto cuja reforma se pretende. Na questão em análise, o Juízo de Origem condenou a parte ré ao ressarcimento do valor a ser pago pela apelante nos autos da execução n. 070756260.2018.8.7.0020, a posição foi favorável à requerente. Recurso não conhecido nessa parte. De acordo com a teoria finalista, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado como meio de implementar a atividade econômica desenvolvida, uma vez que o contratante não é o destinatário final da relação de consumo, motivo pelo qual a norma consumerista não incide ao caso concreto. (...)” RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO” (Acórdão 1254570, 07081700320188070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contudo, no presente caso, ao que parece, ao menos por ora, a agravada, que é uma empresa do ramo alimentício, não possui a intenção de utilizar as máscaras faciais na produção de outros bens ou serviços, o que pode, em tese, caracterizá-la como destinatária final do produto, caso em que se haveria de reconhecer sua condição de consumidora. Como, em linha de princípio, nos casos em que o consumidor é o autor, como nos caso dos autos, a competência é relativa – pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência –, não parece haver motivos, ao menos nesta fase de análise perfunctória, para se afirmar que o Juízo a quo não possua competência para processar o feito. Desta forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020 17:36:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator